Tribunal: STF
Processo: Rcl 40126
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PENAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 14. AJUIZAMENTO PRÉVIO DE PROCESSO IDÊNTICO. ARTIGO 337, § 3º DO CPC. LITISPENDÊNCIA EM RELAÇÃO À RCL 40.116. ARTIGO 485, V, DO CPC. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Cassius Valério Teixeira da Silveira contra ato administrativo da Presidência da Câmara Municipal de Vereadores de Queimados/RJ, sob a alegação de afronta à Súmula Vinculante 14.
    É o relatório. DECIDO.
    Constato, de plano, a ocorrência de fato capaz de obstar o seguimento da reclamatória.
    Isso porque esta reclamatória é a repetição da Reclamação 40.116 também de minha relatoria. Essas duas reclamações, de forma simultânea, ostentam identidade nos elementos da ação, a saber, personnae (partes), petitum (pedido) e causa petendi (causa de pedir), o que faz incidir na espécie o instituto da litispendência, conforme o § 3º do artigo 337 do Código de Processo Civil, pelo qual se dispõe haver litispendência quando se repete ação que está em curso.
    Destarte, por ser matéria de ordem pública, a litispendência pode ser declarada de ofício (§ 5º do art. 337 do Código de Processo Civil), com a consequente extinção desta reclamação sem apreciação do mérito, de acordo com o art. 485, V, do Código de Processo Civil.
     Ex positis, EXTINGO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO a presente Reclamação, com esteio no inciso V do artigo 485 do Código de Processo Civil, combinado com parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de abril de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente